Tribunal: TJSP
Processo: 2139185-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CAUÇÃO DE IMÓVEL COMO GARANTIA – ART. 37, I DA LEI DE LOCAÇÕES – NÃO SE CONFUDE COM FIANÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO GARANTIDOR TERCEIRO
- O contrato de locação firmado entre as partes indica expressamente que a garantia ofertada ao contrato é caução, uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CAUÇÃO DE IMÓVEL COMO GARANTIA – ART. 37, I DA LEI DE LOCAÇÕES – NÃO SE CONFUDE COM FIANÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO GARANTIDOR TERCEIRO
- O contrato de locação firmado entre as partes indica expressamente que a garantia ofertada ao contrato é caução, uma das modalidades taxativas previstas na Lei de Locação;
- A fiança e seus efeitos não se presumem, já que, por ser um contrato benéfico e gratuito, não admite interpretação extensiva (art. 819 do Código Civil);
- Comprovado que o imóvel indicado como caução é o único da família, este não poderá ser penhorado, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (resp 1873203/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado Em 24/11/2020, Dje 01/12/2020);
- Não é possível nesse caso entender que a caução imobiliária prestada configuraria hipoteca. Isso porque, segundo a jurisprudência do STJ, a penhorabilidade excepcional do bem de família, prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, só incide em caso de hipoteca dada em garantia de dívida própria, e não de dívida de terceiro (AgInt no AREsp 1.551.138/SP).
RECURSO PROVIDO